Tribunal: STF
Processo: Rcl 84896
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada em 18.9.2025, por Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Banco Modal S/A, contra o seguinte acórdão da Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000837-13.2023.5.02.0079, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “Da limitação da condenação ao valor da causa (recurso das reclamadas) 



    As reclamadas pleiteiam a limitação da condenação aos valores dos pedidos lançados na inicial. 



    Vejamos.



      No processo do trabalho, o pedido inicial deve ser certo, determinado e com indicação de seu valor, nos termos do art. 840, § 1º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467 /2017. 



    Em que pese meu entendimento pessoal sobre a matéria, adoto o posicionamento majoritário desta C. Turma. 



    Conquanto o Texto Consolidado tenha passado a prever a indicação de valor aos pedidos, não se exige pedido líquido, embora seja possível formulá-lo relativamente a algumas parcelas, como é o caso do dano moral. A lei trata da exigência do pedido certo com indicação (e não liquidação) de valor. A atribuição de valor ao pedido, na petição inicial, pode ser feita, como regra, em estimativa, considerados fatores objetivos, como a remuneração alegada, para fins de delimitação do rito, fixação de custas, entre outros parâmetros estabelecidos no ordenamento jurídico. A liquidação, com o objetivo de delimitação do quantum debeatur, continua a ser fase específica no processo do trabalho e precede à execução, especialmente em razão da complexa e continuativa relação laboral. 



    Este é o entendimento sedimentado da SDI-1 do C. TST, conforme ementa copiada abaixo: (...)



    Ante o exposto, não há que se falar em limitação da condenação aos valores lançados na inicial. 



    Mantenho” (fls. 9-10, e-doc. 21).



    2. A reclamante relata que “a ação originária trata-se de reclamação trabalhista em trâmite na 79ª Vara do Trabalho de São Paulo, na qual o Sr. Guilherme pleiteia a condenação solidária das Reclamantes, com os seguintes pedidos: (i) enquadramento como bancário e reconhecimento dos direitos correlatos da categoria; (ii) pagamento de horas extras, intrajornada, interjornada, adicional noturno e respectivos reflexos; (iii) diferenças salariais em razão da equiparação salarial; (iv) reconhecimento da natureza salarial do bônus de contratação; (v) pagamento de PLR; (vi) concessão da gratuidade de justiça; e (vii) honorários advocatícios” (fl. 3).



    Relata que, “após a interposição de recurso ordinário pelas partes, o TRT da 2ª Região (...) deu parcial provimento ao recurso das Reclamantes, para afastar o enquadramento do Sr. Guilherme como bancário, bem como excluir da condenação o pagamento de benefícios previstos nas normas coletivas dos bancários. Em relação ao afastamento da limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, o TRT manteve a sentença de 1ª Instância sob o fundamento de que a atribuição de valor ao pedido pode ser feita por ‘estimativa’” (fl. 4).



    Argumenta que “os Arts. 840, §1º, da CLT e 492 do CPC são claros ao estabelecer que os pedidos da petição inicial devem ser certos, determinados e acompanhados da indicação de valor, bem como que a condenação deve se limitar aos valores ali indicados. Dessa forma, ao afastar a aplicação do Art. 840, §1º, da CLT e do Art. 492, do CPC, sem declarar suas respectivas inconstitucionalidades, o TRT da 2ª Região contrariou o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desse E. STF” (fl. 8).



    Pede “seja a presente reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região profira nova decisão em atenção a cláusula de reserva de plenário, nos termos do Art. 97, da Constituição Federal” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do 
art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    Neste sentido decidi:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.5.2025, por Rc4 Terceirização de Serviços Ltda. ‘em face de ato do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, consubstanciado no Acórdão proferido nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0100575-65.2022.5.01.0301’ (fl. 1), pelo qual teriam sido contrariadas a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e a Reclamação n. 79.304:



    (...) ‘LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O § 1º, do art. 840, da CLT, impõe a indicação do valor do pedido, ao dispor que o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Contudo, o § 2º do artigo 12 da Instrução Normativa 41/2018 do TST, dispõe que para o fins do artigo supracitado o valor da causa será estimado. Logo, não há como se limitar a condenação aos valores indicados na inicial. Recurso a que se dá provimento, no ponto’ (fl. 2, e-doc. 16).



    2. A reclamante alega que ‘o v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, contrariou frontalmente a interpretação conferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal ao artigo 840, § 1º, da CLT, em especial no que tange à obrigatoriedade de indicação do valor do pedido e seus efeitos na delimitação da lide e da condenação’ (fl. 5).



    (...) 7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    (...) 1. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação 
(§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (Rcl n. 79.711, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.5.2025).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora